Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704061-31.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GERSON OLIVEIRA DE SOUZA contra a sentença (ID 0704061-31.2023.8.07.0018) proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação de manutenção de posse no 0704061-31.2023.8.07.0018, ajuizada pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, por meio da qual foi extinto o feito, sem resolução do mérito, em virtude da coisa julgada (art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil) decorrente da identidade entre a presente demanda e os autos no 0700709-70.2020.8.07.0018. Em consequência, o autor foi condenado a arcar com as custas processuais e também com os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões recursais (ID 54550238), o apelante afirma se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça e declara não possuir condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de sucumbência. O recurso não foi, por esse motivo, acompanhado do recolhimento do preparo recursal. Por meio do despacho de ID 55091484, foi concedido ao apelante prazo para a juntada de comprovação de sua hipossuficiência financeira para averiguar o pedido de gratuidade de justiça formulado, não tendo sido, contudo, atendida a determinação exarada (ID 55497738). Após, houve o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 55522125), tendo o apelante sido intimado para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (arts. 932, parágrafo único, c/c 1.007, caput, do CPC). Transcorreu em branco o prazo concedido ao apelante para recolhimento do preparo recursal (ID 55996848). É a síntese do necessário. Decido. O recurso interposto não deve ser conhecido, pois deserto. O recolhimento do preparo recursal é requisito de admissibilidade extrínseco dos recursos e deve ser comprovado no ato da interposição (art. 1.007 do CPC). Na espécie, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada pelo apelante, houve o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada e foi concedida a oportunidade para recolhimento do preparo recursal, o que não ocorreu, tendo o apelante deixado transcorrer em branco o prazo concedido. Nesse contexto, o recurso interposto encontra-se deserto e não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a seguir exemplificada: “ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURADA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1391492, 07087705020208070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1412977, 07026487420188070012, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, diante da ausência de recolhimento do preparo, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (art. 932, III, CPC). Em consequência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixado em sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora